Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa do Distrito Federal, afastando alegado excesso de execução e homologando os valores apresentados pelo exequente. O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores caucionados e, no mérito, busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários sucumbenciais; (ii) apurar se há contradição na decisão agravada ao reconhecer a natureza privada da verba e, simultaneamente, conceder isenção de custas ao ente federativo; (iii) examinar a alegação de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025; (iv) verificar a existência de excesso de execução decorrente da adoção da taxa SELIC como índice de atualização; e (v) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição de alvará de levantamento dos valores.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que sua natureza seja privada, uma vez que tais verbas integram o patrimônio dos procuradores apenas após o efetivo recebimento e são geridas por fundo institucional (PRÓ-JURÍDICO), mantido sob administração pública.
4. A isenção de custas judiciais ao Distrito Federal decorre de expressa previsão legal (art. 39 da Lei no 6.830/80), sendo válida mesmo quando o objeto da execução são verbas de natureza privada, conforme consolidado na Súmula no 28 do TJDFT.
5. A alegação de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, não se sustenta, pois a isenção de custas já era garantida à Fazenda Pública por normas anteriores, não havendo violação ao princípio da isonomia nem vício de iniciativa legislativa.
6. Os cálculos apresentados pelo exequente observaram corretamente o disposto no art. 3o da EC no 113/2021, com a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, não se configurando excesso de execução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, art. 82, §3o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 6.830/80, art. 39; Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 28; TJDFT, Acórdão no 1277841, 0717464-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 26.08.2020, DJe 09.09.2020; TJDFT, Acórdão no 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 26.09.2025.